Tribunal: TJBA
Processo: 8066860-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8066860-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: GINAGILA MILLY PINHEIRO FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
GINAGILA MILLY PINHEIRO FERNANDES

IMPETRADO: Juízo da Vara Crime da Comarca de Caetité, BA

Advogado(s)
:

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 171, CAPUT E ART. 311, §2º, III, AMBOS DO CP. ESTELIONATO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.

ALEGAÇÕES DE
INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITOR, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E
DESNECESSIDADE DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA
S
ENFRENTADA
S
EM HC ANTERIOR.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
E NA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO
.
INOCORRÊNCIA.
INEXIST
Ê
NCIA DE
MORA DEMASIADA OU DESPROPORCIONAL A AUTORIZAR O RELAXAMENTO DA
CUSTÓDIA
.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA 10/02/2026. PRISÃO REAVALIADA HÁ
MENOS DE 60
(SESSENTA
) DIAS.

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316, CPP.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONHECIDA E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.

1.
A impetrante busca, pela presente via, a soltura do paciente, sob a alegação de que está submetido a constrangimento ilegal advindo do excesso de prazo para a formação da culpa e reavaliação periódica da prisão, da inidoneidade do decreto constritor, da ausência de contemporaneidade e

desnecessidade da custódia cautelar diante da favorabilidade das condições pessoais do paciente.

2.
Preambularmente, cabe destacar que no que se refere à alegada ausência de fundamentação do decreto constritor, ausência de contemporaneidade e desnecessidade da custódia cautelar, as referidas arguições foram enfrentadas no julgamento do HC nº. 8066860-55.2025.8.05.0000 por esta Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal, na Sessão presencial de 05/06/2025, quando se reconheceu a idoneidade do decreto constritor, com a denegação, à unanimidade, da ordem impetrada,
de modo que, verificada a reiteração de idêntica matéria, com os mesmos fundamentos e sem que novos elementos de prova tenham sido apresentados, não se conhece das referidas arguições.

3.
Já no que se refere ao alegado excesso de prazo para formação da culpa,
da marcha processual, verifica-se que, na hipótese e neste momento, não está caracterizado o referido excesso, pois não se vislumbra desídia ou inércia do Poder Judiciário ou do órgão acusatório.
O processo tem tramitado regularmente, sem paralisações injustificadas ou dilações indevidas imputáveis ao Poder Judiciário. O lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a designação da audiência instrutória, de aproximadamente 4 (quatro) meses, não se revela desarrazoado, especialmente considerando o volume de trabalho do juízo de origem e a necessidade de apreciação da resposta preliminar.
Ademais, a audiência de instrução já se encontra designada para 10/02/2026, evidenciando o regular prosseguimento do feito e
previsão concreta de encerramento da instrução criminal.

4. Assim sendo, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando-se o estágio atual da marcha processual, não se mostra configurado, por ora, qualquer excesso de prazo ou constrangimento ilegal capaz de justificar o relaxamento da custódia do paciente, o qual se encontra preso há pouco mais de 7 (sete) meses, lapso que, nas circunstâncias acima delineadas, não se revela desarrazoado ou desproporcional.

5. Da mesma forma, não prospera a alegação de ilegalidade da prisão por inobservância do prazo nonagesimal de reavaliação, tendo em vista que a custódia do paciente foi
reanalisada em 23/09/2025, nos autos nº. 8002424-76.2025.8.05.0036, há menos de 2 (dois) meses, de modo que não se pode falar em afronta ao parágrafo único do art. 316, do Código de Processo Penal.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066860-55.2025.8.05.0000,
impetrado por
GINÁGILA MILLY PINHEIRO FERNANDES (OAB/BA 73.927)
em favor de
BRUNO FERNANDES PRATES
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAETITÉ/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto condutor.